Tribunal: TJBA
Processo: 8104290-14.2020.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8104290-14.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: SANTA CLARA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
YARA LIMA BARRETO DE CARVALHO FERRAZ

ESPÓLIO: TIAGO DE PAULA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RENATA GUEDES GOMES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE DENEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA
DECISUM
QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL ANTES MANIFESTADO, AO ENTENDIMENTO DE SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL O MANEJO DO MENCIONADO APELO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO IMPUGNADA INCORREU EM EQUÍVOCO, EIS QUE NÃO SE TRATOU DE ERRO GROSSEIRO, MAS DE SIMPLES ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO QUE DENOMINOU O RECURSO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE DETERMINADO MEIO PROCESSUAL PARA IMPUGNAR A DECISÃO PROFERIDA. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO, NA PEÇA RECURSAL APRESENTADA, DO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8104290-14.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv
, em que figuram. como agravante,
SANTA CLARA ENGENHARIA LTDA
,e, como agravado,
TIAGO DE PAULA OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.